Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737263-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADRIANA MENDES RIGUEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ADRIANA MENDES RIGUEIRA, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0755788-69.2022.8.07.0016 indeferiu o pedido de estabelecimento de medidas protetivas em favor da reclamante. Assevera que os elementos carreados aos autos são suficientes à demonstração da promessa do mal injusto e grave – elementar do delito de ameaça – sobretudo quando considerado o histórico agressivo e violento de seu ex-companheiro, registrado no Questionário de Avaliação de Risco. Sustenta que o pedido de medidas protetivas não está lastreado no atraso na entrega da criança, mas na ameaça proferida em decorrência da discussão sobre o regime de convivência – violência ocorrida em âmbito doméstico, com subjugação feminina. Acrescenta que embora a Lei n. 11.340/2006 tenha como propósito primordial a tutela da figura feminina, o fato de o ex-companheiro ter empunhado uma faca contra o seu companheiro atual revela a sua natureza instável e agressiva, justificando o temor de concretização das ameaças proferidas. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas previstas no art. 22, III, “a” e “b”, da Lei n. 11.340/2006 (proibição de contato e de aproximação com a ofendida). No mérito, requer a confirmação da liminar. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: [...] II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. [...] (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 235 do RITJDFT, por sua vez, dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. A reclamante relata ter convivido maritalmente com Raimundo Nonato Mendes Rigueira por 10 (dez) anos e dessa relação foi gerada uma filha (A.E.F.M. – 9 anos). Assevera que desde 2018 estão separados e atualmente reside com Wellington Souza França. Afirma que no dia 11/10/2022 teve uma discussão com seu ex-companheiro sobre o regime de convivência com a filha (atraso na entrega da criança à reclamante), ocasião na qual Raimundo teria proferido ameaças durante ligação telefônica: “você me conhece mesmo, você sabe que eu sou doido, que eu não tenho medo de nada e você sabe o que eu sou capaz de fazer”. Acrescenta que a menor foi levada à sua casa apenas no dia 13/10/2022 – o acertado era a devolução no dia 12/10/2022 – e entregue a Wellington, momento em que iniciada nova discussão, com ameaças e xingamentos proferidos na frente da criança. Salienta que Raimundo teria empunhado uma faca e, diante desse quadro, Wellington procurou abrigo em um posto policial próximo à residência. Narra ter postulado a fixação de medidas protetivas de urgência perante a autoridade policial (Ocorrência Policial no 3.022/2022), relativa ao crime de ameaça, supostamente praticado pelo seu ex-companheiro, mas o pedido foi indeferido pelo juízo reclamado. Confira-se o teor do aludido decisum: [...] Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem os autos não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois o que se observa é que o atual conflito existente entre ela e o requerido e que ensejou o registro da ocorrência policial é relacionado à insatisfação da ofendida com o fato de o ex-companheiro não ter devolvido a filha na forma combinada após o exercício do direito de visita, e não é possível extrair da frase atribuída ao requerido a promessa de mal injusto e grave que caracteriza eventual ameaça por se tratar de expressão demasiadamente vaga e imprecisa quanto ao resultado, ao que se soma a identificação de que o conflito não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06 uma vez que os envolvidos estão em igualdade de condições acerca do poder familiar. [...] Outrossim, o episódio posterior, ao que consta ocorrido em 13 de outubro p.p., é relacionado a Raimundo Nonato e Wellington, atual companheiro da ora requerente, e igualmente não se insere na proteção da lei 11.340/06. Outrossim, as questões relacionadas à regulamentação de visitas devem ser submetidas ao juízo de família que terá condições de avaliar, sob o crivo do contraditório e em ampla cognição, quais providências necessárias à espécie. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Em exame perfunctório, próprio dos juízos de cognição sumária, não considero presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar. Os elementos carreados aos autos autorizam a subsunção ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, sobretudo porque o delito de ameaça admite a forma velada. Ademais, embora os fatos atinentes ao dia 13/10/2022 tenham sido supostamente perpetrados contra o atual companheiro da ofendida, estes representam indicativo da postura agressiva ou violenta do ofensor. No entanto, a incidência da Lei n. 11.340/2006 está condicionada à presença dos seguintes pressupostos, cumulativos: a) sujeito passivo mulher; b) violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; c) praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Como pontuado pelo juízo reclamado, a ameaça teria sido proferida no contexto de discussão sobre o regime de convivência com a filha em comum. Ademais, a ofendida está separada do ofensor desde outubro de 2018 e atualmente reside com Wellington, seu atual companheiro. Assim, não há elementos a indicar que a violência teria sido praticada no contexto de subjugação feminina ou de opressão, submissão e de dependência em relação ao interessado. Ademais, embora conste no Questionário de Avaliação de Risco (ID 140032692) a referência a agressões anteriores, não fica claro a época ou o contexto em que teriam ocorrido. Nesse mesmo sentido: [...] IV - Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor. V - Verificado que as condutas perpetradas pelo ofensor não tem por motivação relação de gênero, tampouco é pontuada por traços de subordinação que evidencie a subjugação feminina, pois relativas a insatisfações pessoais concernentes ao direito de guarda e visitas do filho que possuem em comum, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. VI - Preliminares rejeitadas. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator